Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707739-70.2021.8.07.0003 APELANTE: PAULO LIMA DA SILVA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, PAULO LIMA DA SILVA DESPACHO A apelação interposta pelo autor (id. 26859005) trata exclusivamente sobre os honorários sucumbenciais pretendidos pelo seu i. Advogado, ao qual não se estende a gratuidade de justiça concedida à parte por ele patrocinada. Dessa forma, à parte apelante para efetuar o preparo em dobro do recurso, em cinco dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 23 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora